Tribunal: TJES
Processo: 5029595-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Tempo de Serviço; Transferência ex-officio para reserva
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029595-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ELIEZER SPALENZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5029595-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUO DE PREVIDENCIA DO ESPIRITO SANTO;

RECORRIDO:
ELIEZER SPALENZA;

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA NUNES BARRETO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. MILITAR OPTANTE PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC 420/2007). INCOMPATIBILIDADE DE REGIMES REMUNERATÓRIOS. RENÚNCIA ÀS VANTAGENS DO REGIME DE SOLDO. TESE FIXADA EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PROCESSO Nº 5000713-68.2025.8.08.9101). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de policial militar na inatividade. O autor pleiteava o cálculo de seus proventos com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior (primeiro-sargento), conforme previsto na Lei nº 3.196/78, retroativamente à sua transferência para a reserva remunerada. O militar havia optado, anteriormente, pelo regime de remuneração por subsídio. A sentença de primeiro grau havia reconhecido a aplicabilidade das regras da Lei nº 3.196/78, mesmo após a opção pelo regime de subsídio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a opção voluntária de um policial militar pelo regime remuneratório de subsídio, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, afasta o direito à promoção automática e ao cálculo dos proventos de inatividade com base em grau hierárquico superior, previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78.

III. Razões de decidir

3. A opção voluntária do militar pelo regime remuneratório de subsídio, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, possui caráter formal e irretratável. Essa escolha implica a renúncia expressa ao modelo remuneratório anterior (soldos) e a todas as vantagens a ele vinculadas, incluindo as promoções automáticas e o cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior. 4. Conforme entendimento pacificado por meio de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei deste Tribunal (Proc. 5000713-68.2025.8.08.9101), os regimes remuneratórios de soldo e subsídio são distintos e incompatíveis. A aplicação híbrida de vantagens de ambos os regimes é vedada, pois configuraria a criação de um "terceiro sistema" remuneratório não previsto legalmente. O regime de subsídio é composto por parcela única, e os proventos de inatividade devem ser calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupado no momento da transferência para a reserva. 5. A promoção "ex-officio" prevista no art. 87 da Lei nº 3.196/78 não configura direito adquirido que possa se sobrepor ao novo regime jurídico escolhido pelo servidor, de modo que sua aplicação seria contrária ao ordenamento jurídico e ao princípio da legalidade estrita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência do Espírito Santo conhecidos e providos, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Tese de julgamento: “A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos."

Relatório

E, síntese a parte Autora pleiteia o reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de primeiro-sargento, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, de 26/09/2018 para frente. Quando do referido cálculo, devem ser desconsiderados os valores prescritos, anteriores a data de 19/07/2019
.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO, interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No que tange a prejudicial de mérito da prescrição alegada pelo recorrente, entendo que não merece prosperar, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo renovando o prazo prescricional a cada pagamento. Ademais, nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, determina o prazo prescricional de 5 anos para as dividas dos entes federativos Federais, Estaduais e Municipais, renovando-se o prazo a partir de cada pagamento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da promoção automática e do cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior (previstos na Lei 3.196/78) aos militares que optaram pelo regime de
subsídio
instituído pela Lei Complementar nº 420/2007.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente efetuou a opção voluntária pela remuneração mediante subsídio. Tal escolha, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007, reveste-se de caráter formal e irretratável, implicando a renúncia ao modelo remuneratório anterior (soldos) e a todas as vantagens a ele vinculadas.

O tema foi objeto de recente pacificação no âmbito deste Tribunal, através do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5000713-68.2025.8.08.9101
, cuja ementa transcrevo por sua clareza e caráter vinculante:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. [...] MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. [...]
TESE FIXADA: A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.
" (TJES, Proc.5000713-68.2025.8.08.9101).

Dessa forma, a promoção "ex-officio" prevista no art. 87 da Lei nº 3.196/78 não é um direito adquirido que se sobrepõe ao novo regime jurídico escolhido pelo servidor. O regime de subsídio é composto por parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória, salvo as exceções constitucionais.

Portanto,ao optar pelo subsídio, o militar passa a ser regido estritamente pelas regras da LC 420/2007, que determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação
efetivamente ocupado
no momento da transferência para a reserva. A aplicação híbrida de vantagens de regimes distintos configuraria a criação de um "terceiro sistema" (sistema híbrido), o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pelo princípio da legalidade estrita.

Assim, não subsiste o direito à percepção de proventos como Segundo Tenente se a inatividade ocorreu na graduação inferior sob o regime de subsídio.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)